Tribunal: TJDFT
Processo: 0706545-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADOS. MAJORAÇÃO. INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO.
1. A valoração da compensação moral deve ser apurada mediante prudente arbítrio do magistrado, motivado pelo princípio da razoabilidade, e observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento.
2. Não é devida a majoração do valor da indenização quando não há quaisquer elementos demonstrando que violação à dignidade reconhecida na sentença tenha ultrapassado o patamar de gravidade da indenização fixada. A majoração ou redução do quantum indenizatório é medida excepcional e sujeita a casos específicos, a exemplo de quando fixado valor irrisório ou abusivo.
3. Em que pese os prejuízos advindos da negativação do nome do autor, insta ressaltar que tal fato se deu em razão de inicial inadimplemento de contrato firmado com a ré, não havendo demonstração nos autos de fatos ocorridos em prejuízo pela negativação que demandassem uma maior reparação.
4. A teor do disposto no art. 85 , § 2o, do CPC: §2o do referido dispositivo legal: “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (...)”. Tendo a causa uma breve tramitação e sem maior complexidade, correta a fixação em 10% do valor da condenação.
5. Apelação conhecida e não provida.